Tribunal: STF
Processo: RE 1529302
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO E CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 485 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal Cível de Vitória, que julgou improcedente o pedido autoral, objetivando a anulação de quatro questões da prova objetiva do concurso da Polícia Rodoviária Federal, assegurando-lhe o prazo para a interposição de recurso administrativo, bem como seja determinado o seu prosseguimento nas próximas fases do concurso, com a efetiva posse, caso obtenha aprovação em todas as etapas.



    2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, sujeito à sistemática da repercussão geral (Tema 485), fixou a seguinte tese paradigmática: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. Na mesma linha, o entendimento o STJ, no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir o papel das bancas examinadoras no tocante à valoração das questões e respostas apresentadas em exame realizado, imiscuindo-se na esfera axiológica inerente ao órgão promovente do certame em questão, salvo em caso de ilegalidade ou avaliação teratológica (AgInt no RMS 62.319/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/06/2020).



    3. Nesse contexto, o mérito do ato administrativo, em cujo conteúdo incluem-se os critérios de formulação e correção de provas de concurso público, a princípio não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no artigo 2º da mesma Lei Maior.



    4. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não trata de uma situação excepcional a ensejar a intervenção do Poder Judiciário. In casu, verifica-se que, inexiste a alegada violação ao contraditório e ampla defesa, sendo certo que o juízo a quo, assentou que a prova pericial seria descabida, tendo em vista que "para o acolhimento da pretensão autoral, haveria a necessidade de adentrar no mérito administrativo, o que é vedado pelo princípio da separação dos poderes".



    5. Com efeito, não se constata ilegalidade na atuação administrativa. Assim, considerando que a interpretação dos enunciados e das alternativas de resposta também são objeto de avaliação pelo examinador, não há que se falar em nulidade, afastando a atuação do Poder Judiciário no caso em tela.



    6. Isso porque o assunto tratado na questão está inserido no conteúdo de Direitos Humanos previsto no Edital, especificamente, no "item 3 Convenção Americana sobre Direitos Humanos", tendo em vista que a Opinião Consultiva 24/17 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que integra o estudo do tema, esclarece que cabe aos Estados, ao decidirem o procedimento que será adotado para a retificação do sexo nos registros e documentos, observar os seguintes requisitos: "a) o procedimento deve respeitar a identidade de gênero auto-percebida pela pessoa requerente; b) deve estar baseado unicamente no consentimento livre e informado do solicitante sem que se exijam requisitos como certificações médicas ou psicológicas ou outros que possam resultar irrazoáveis ou patologizantes; c) deve ser confidencial e os documentos não podem fazer remissão às eventuais alterações; d) deve ser expedito (célere), e na medida do possível, gratuito; e e) não deve exigir a realização de operações cirúrgicas ou hormonais". Ademais, o STF possui entendimento pacífico no sentido de que "Os transgêneros, que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, possuem o direito à alteração do prenome e do gênero (sexo) diretamente no registro civil" (STF. Plenário. ADI 4275/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 28/2 e 1º/3/2018 - Informativo 892).



    7. Ressalte-se que a previsão do art. 42 do Decreto 9739/2019 - "Art. 42. Deverão constar do edital de abertura de inscrições, no mínimo, as seguintes informações: (...) XIII - a enunciação precisa das disciplinas das provas e dos eventuais agrupamentos de provas;" - em nada alterou a jurisprudência pátria no sentido de que não se faz necessária a previsão editalícia exaustiva de todos os subtemas que possam ser exigidos nas avaliações dos candidatos.



    8. No que diz respeito à alegação de nulidade da questão nº 46, observa-se que a assertiva diz respeito ao assunto previsto no subitem 5.2 do conteúdo de “Ética e cidadania”, Bloco I, do edital, isto é, “Tratamento de conflitos de interesses e nepotismo (Lei nº 12.813/2013 e Decreto nº 7.203/2010)”.



    9. Quanto à alegação de nulidade da questão nº 96, não se verifica contradição entre o gabarito, que considerou errada a assertiva, e a jurisprudência do STF que é clara ao especificar que a "a garantia, genérica, de inviolabilidade de consciência, não afasta o comando normativo específico que põe o voto como dever dos maiores de dezoito anos" - g.n. Tampouco subsiste a alegação de que a questão demandava conhecimento do Código Eleitoral, não previsto no Edital. Isso porque depreende-se da própria Constituição Federal de 1988 a garantia a escusa de consciência sobre o dever de votar, caso o indivíduo possua crença religiosa, convicção filosófica ou política que o impeça de cumprir a referida obrigação eleitoral, desde que seja invocado o artigo 5º, VIII, da CF/88.



    10. Inexiste violação ao artigo 489 do CPC, tendo em vista que o juízo a quo, de forma fundamentada, afastou todos as alegações de nulidades que embasavam o pedido autoral, assentando que "a irresignação do Autor se volta, em parte, contra os critérios de correção das provas, matéria afeta ao mérito do ato administrativo; e, em parte, contra o conteúdo das questões cobrados no concurso, os quais, em um juízo exauriente, estavam inseridos no conteúdo programático do edital". Destarte, conclui-se que não há qualquer erro teratológico ou flagrante ilegalidade, no caso em tela, a justificar a interferência do Poder Judiciário, impondo-se a manutenção da sentença.



    11. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, VIII; 14, § 1º, I; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente